Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015762-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELE VIDEO PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.524.233/0001-93 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), PROTV-ENGENHARIA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 96.605.126/0001-69 (APELADO), HAMILTON YMOTO - CPF: 139.161.448-80 (ADVOGADO), LUIZA MORAES POUBEL - CPF: 123.308.327-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1015762-98.2021.8.11.0041

APELANTE: TELE VIDEO PRODUCOES LTDA - ME

APELADO: PROTV-ENGENHARIA ELETRONICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – COTAS SOCIETÁRIAS PENHORADAS – TRANSFERÊNCIA REALIZADA ENTRE FILHO E MÃE – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre mãe e filho, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da Súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre filho e mãe, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de parentesco entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TELE VIDEO PRODUCOES LTDA - ME
nos
Embargos de Terceiro
opostos em desfavor de
PROTV-ENGENHARIA ELETRONICA LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando ineficaz a alienação das cotas sociais do executado CAIO FERMINO SOARES - ME. E ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Sustenta a apelante que as cotas foram vendidas em 29/01/2020 e averbadas em 07/02/2020, antes da constrição, realizada em 05/03/2021, cerca de um ano depois.

Alega que a Sra. VERA LUCIA SOARES GOMES tomou todos os cuidados quando da compra da quota parte social do seu filho, não podendo ser prejudicada só pelo fato de ser mãe de CAIO FERMINO.

Defende a não caracterização de fraude contra credores, ao argumento de que o executado não tinha ciência do processo, ao menos na fase que se encontrava, bem como que deve ser considera a sua boa fé ao depositar o valor correspondente às cotas do executado quando era sócio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 149238397).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exeqüente, ora apelada, ajuizou Execução de Quantia Certa em Título Extrajudicial no 0029837- 48.2010.8.11.0041 em face de CAIO FERMINO SOARES, visando o recebimento de R$ 152.421,00 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais), relativo a seis cheques protestados emitidos para pagamento de equipamentos eletrônicos vendidos pela exequente ao executado.

Consta que diante da

frustração da execução, em razão da não localização de bens do executado, foi requerida a penhora e a avaliação de 300 cotas que ele possuía com a embargante/apelante.

Segundo a embargante, a empresa não conta mais com o executado CAIO integrando seu quadro societário, uma vez que este teria vendido a sua parte de 300 (trezentos) cotas, as quais estariam avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), para única e atual proprietária VERA LUCIA SOARES GOMES, em 29/01/2020, conforme Quarta Alteração Contratual juntada aos autos.

Sob a alegação de que não há fraude contra credores, pois a adquirente não tinha ciência do processo de execução, já que a averbação da constrição sobre as cotas ocorreu muito tempo depois da sua venda, foram opostos os presentes embargos.

Pois bem.

No caso dos autos, em que pese as alegações da apelante, restaram devidamente comprovados os requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução.

Isto porque, a alteração contratual com a suposta venda das cotas objeto da constrição ocorreu em 29/01/2020 (ID 149238355), ao passo que o executado foi citado na execução em 02/05/2016 (ID no. 149238372 - Pág. 139), processo no qual foi determinada a penhora das cotas objeto da demanda. Portanto, no ato da celebração do negócio jurídico, o executado/vendedor tinha plena ciência do feito executivo.

Não bastasse, a transferência das cotas ocorreu entre o executado
CAIO FERMINO SOARES
e sua mãe VERA LUCIA SOARES GOMES, única sócia proprietária da empresa apelante, que sofreu a constrição.

Em tais casos, onde ocorre a venda entre parentes consanguíneos, existe a presunção de conluio entre as partes, no sentido de que a transação foi realizada no intuito de impedir a expropriação de patrimônio.

Nesse sentido, aliás, trago precedente de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – IMÓVEL PENHORADO – COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE IRMÃOS – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de celebração de contrato de compra e venda entre irmãos, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre irmãos, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora à margem da matrícula do imóvel, diante do grau de parentesco entre as partes
.- ” (N.U 0005717-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

E também, os seguintes julgados: TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.667406-4/001, TJ-MT - AC: 00046846220178110010 MT.

Destarte, para a afastar a presunção de fraude, caberia a apelante demonstrar, por meio de provas contundentes, que a transação foi realizada de boa-fé.

Contudo, sequer comprovou que a adquirente das cotas efetivamente pagou por elas, sendo, portanto, de rigor reconhecer que a transferência não passou de uma tentativa perpetrada pelo executado, no intuito de blindar seu patrimônio e frustrar a pretensão executiva do credor.

Ademais, não obstante a existência da súmula 375 do STJ, no sentido de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre filho e mãe, o que afasta a aplicação da exigência da súmula diante do grau de parentesco entre as partes.

Desse modo, não procede a tese recursal da apelante no sentido de que agiu com boa-fé na suposta transferência das cotas societárias, estando caracterizada a fraude à execução.

Assim, não comprovada a boa-fé da apelante, tampouco que desconhecia o processo de execução, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. No mais, deixo de majorar os honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023